Tribunal: TJMT
Processo: 0001922-07.2018.8.11.0053
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001922-07.2018.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUNIOR DE QUEIROZ GONCALVES - CPF: 009.794.211-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOYCE LAURA DE QUEIROZ GONCALVES - CPF: 924.525.071-72 (VÍTIMA), JOSENIL BRAZ DA SILVA - CPF: 692.494.401-97 (ASSISTENTE), EDU MAVINIEL QUEIROZ NASCIMENTO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. OBJETIVADA A ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE AMEAÇA
POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ALEGADA AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO DE INCUTIR TEMOR À VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER –
AMEAÇAS SÉRIAS E IDÔNEAS – DOLO CONFIGURADO – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. N
ão há falar em dúvida sobre a existência do crime ou do dolo na conduta do agente, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva e da intenção de incutir medo na vítima; e, s
e o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, comprovando a infração penal imputada ao increpado.

Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE

:

JUNIOR DE QUEIROZ GONÇALVES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JUNIOR DE QUEIROZ GONÇALVES
,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT nos autos da Ação Penal n.

0001922-07.2018.8.11.0053, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 147, do CP
à pena privativa de liberdade total de
01 (um) mês de detenção
,
em regime inicial
aberto;
ainda restou absolvido da prática do delito previsto no art. 163, parágrafo único, inc. I, do CP.

Nas razões recursais (ID 160459093), o ora apelante requer a reforma do
decisum
buscando sua
absolvição
da prática do delito de ameaça
,
sustentando que
conjunto probatório dos autos é insuficiente para subsidiar o decreto condenatório
, ao que agrega a argumentação no sentido de que a
conduta seria atípica,
pois não houve dolo específico de incutir temor à vítima.

Contrarrazoando o apelo no ID 160459096, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando, ao final, pela manutenção
in totum
do decreto condenatório impugnado.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou (ID 165398668) pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta, e
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94
.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(160459098),

fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Exsurge dos autos que o acusado
JUNIOR DE QUEIROZ GONÇALVES
foi
denunciado
pela prática dos delitos tipificados no
art. 147 do CP e art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal, porque no dia18 de setembro de 2018, nas dependências da residência da vítima, localizada na MT 040, Comunidade Pantanalzinho, Zona rural, Barão de Melgaço/MT, comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, ameaçou
Joyce Laura de Queiroz Gonçalves
, sua irmã, por meio de palavras, bem como danificou o portão da residência da vítima.

De acordo com a denúncia,

o acusado chegou bastante nervoso na casa da vítima, alegando que o filho dela havia danificado seu aparelho de som e, sem seguida, começou a empurrar e apontar o dedo no rosta da vítima, situação na qual à ameaçou de morte; além disso, nesse contexto, o denunciado danificou o portão da casa da vítima.

Ao final da regular instrução processual, sobreveio sentença parcialmente procedente, condenando o réu pela prática do delito de ameaça [art. 147, CP], à pena de 01 (um) mês de detenção, absolvendo-o do delito de dano qualificado [163, parágrafo único, inc. I, do CP].

1.

Da pretensão absolutória:

Conforme narrado, a defesa pretende a
absolviçã
o do réu, apresentando argumentação em dois sentidos: primeiro afirma que o
conjunto probatório dos autos é insuficiente para subsidiar o decreto condenatório
e, ao longo das razões, agrega argumentação no sentido de que a
conduta é atípica,
pois não teria dolo específico de incutir temor à vítima.

Entretanto,
sob nenhum aspecto a pretensão merece prosperar
.

Destarte, o delito de ameaça visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente a paz de espírito, o sossego, a tranquilidade e o sentimento de segurança, ou seja, a liberdade na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.o 11.340/2006, busca especificamente resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Trata-se de infração penal que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, assim, afetar a liberdade psíquica de outrem ou, ainda, precisa vislumbrar e consentir com tal risco, independentemente da sua real intenção de levar a efeito a mazela prometida.

Além disso, é um crime de natureza formal, porquanto se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente. Em outras palavras, basta que o agente queira intimidar e sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Partindo dessas premissas, entendo que a prática do crime de ameaça pelo réu e o dolo existente na sua conduta se encontram

devidamente
comprovados
nos autos, uma vez que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são firmes no sentido de que
JUNIOR DE QUEIROZ GONÇALVES efetivamente

ameaçou sua irmã, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave.

A
materialidade
delitiva repousa no Boletim de Ocorrência no 2018.287263, no Termo de Representação, Pedido de Providências Protetivas (todos constante no ID 160459068), além dos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial.

De igual modo, a
autoria
está suficientemente comprovada pelas provas produzidas em juízo, especialmente, pela oitiva da vítima,
Joyce Laura de Queiroz Gonçalves
, que em juízo confirmou o narrado na fase inquisitiva, relatando que o acusado, no dia dos fatos chegou abruptamente na sua casa, bastante irritado, porque seu filho (e, portanto, sobrinho do réu), teria danificado um aparelho de som; nesse sentido, iniciou-se uma discussão, em meio a qual o réu a ameaçou e, inclusive, deferiu-lhe um soco no rosto.

Quando questionada sobre como se sentiu, a ofendida, afirmou que na época sentiu muito medo, porque além de o réu estar muito alterado, ela estava grávida, o que reforçava sua vulnerabilidade. Afirmou ainda que avisou ao acusado que o denunciaria, mas ele disse não se importar (ID 160459090).

O réu, por sua vez, em juízo, assumiu que foi até a residência da ofendida porque estava irritado pelo fato de seu sobrinho ter quebrado seu aparelho de som, no entanto, negou qualquer agressão física ou verbal em desfavor de
Joyce
, sustentando ainda que a versão apresentada por ela seria mentirosa

(ID 160459090).

Dentro deste contexto, importante destacar que diferente do que alegado pela defesa,
o crime de ameaça não exige, para restar configurado, o ânimo calmo e refletido do sujeito ativo
. Assim, para que o crime em pauta se configure, basta que seja possível extrair do contexto fático-probatório a
intenção do agente
de incutir medo à vítima, por intermédio de
ameaça séria e idônea
, o que, a meu ver, encontra-se sobejamente demonstrado no caso em concreto, como acima delineado.

Assim, o simples fato de as ameaças terem sido proferidas, em tese, num momento em que o acusado alega que estava nervoso, não retira o dolo da conduta.

Além disso, é
imprescindível esclarecer que, e
m situações como a retratada nesses autos, malgrado o posicionamento patrocinado pela i. defesa em sentido contrário, firmou-se o entendimento de que,
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal, se não a única, prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ALEGADA A FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – IN DUBIO PRO REO – TESE AFASTADA
–
PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – REQUESTADA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – PALAVRAS PROFERIDAS DURANTE UMA DISCUSSÃO – INCONGRUÊNCIA – PROMESSA DE MAL INJUSTO QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas
. O fato de as ameaças terem sido proferidas durante uma discussão, momento em que os contendores estão com ânimos exaltados, não exclui a tipicidade delitiva, mormente quando a vítima ressalta que se sentiu amedrontada pela promessa de mal injusto perpetrada pelo agente.”
(TJMT – Ap 55290/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018) – Destaquei.

Na hipótese dos autos, infere-se a existência de elementos suficientes para afirmar

que o
acusado ameaçou a integridade física da vítima, causando-lhe grande medo, o que a fez procurar as autoridades.

Deve-se ressaltar que, na
fase policial a vítima manifestou o interesse de representar criminalmente o réu,
além de ter requerido as medidas protetivas
(ID 160459068, pág. 16/21), justamente
porque, como confirmado por ela em juízo, tal acontecimento lhe despertou medo e angústia,
o que afasta a ideia de que as ameaças não repercutiram temor à ofendida.

Ademais, ainda que a i. defesa sustente que a vítima voltou a conversar e conviver com seu irmão, aduzindo que tal fato revelaria a ausência de temor, há que se destacar que essa circunstância em nada influencia nos fatos apurados nestes autos, porque,
a reconciliação entre os envolvidos não descaracteriza o crime de ameaça já consumado
, tão pouco apresenta-se como causa excludente de criminalidade ou condição que reduziria a reprovabilidade dada pelo direito penal à conduta.

Nessa conjuntura, não prospera a tese defensiva de insuficiência e fragilidade das provas para embasar a condenação, tão pouco de ausência de dolo, restando seguramente comprovada a prática, pelo apelante, do delito de ameaça nos moldes descritos na exordial acusatória.

Posto isso,
rejeita-se o pleito defensivo
.

2.

Conclusão:

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
JUNIOR DE QUEIROZ GONÇALVES
,
no mérito,
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023